Tribunal: CARF
Processo: 10280.720596/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720596/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.935 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 123/127) interposto em face de Acórdão de
Impugnação (e-fls. 110/117) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação
contra Notificação de Lançamento (e-fls. 02/05), referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício 2008 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 18.640,26; juros de
mora: R$ 4.639,56; e multa de ofício: R$ 13.980,19), tendo como objeto o imóvel denominado
“FAZENDA VILA NOVA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), o contribuinte não comprovou a Área de Reserva Legal e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 64/65), em síntese, se alegou:
(a) Área de Reserva Legal e ADA.
(b) Valor da Terra Nua.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720596/2011-83
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 110/117), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Áreas Isentas. Tributação. Averbação. ADA.
Para a exclusão da tributação da área de reserva legal, é necessário, além da
comprovação da averbação no registro de imóveis competente na data de ocorrência do
fato gerador, a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Ibama, no prazo
previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Intimado do Acórdão em 26/03/2014 (e-fls. 121/122), o contribuinte interpôs em
23/04/2014 (e-fls. 123) recurso voluntário (e-fls. 123/127), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 26/03/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Fatos. A impugnação oferecida não foi aceita sob o argumento de que no
citado exercício não foi apresentado tempestivamente Ato Declaratório
Ambiental, todavia reconheceu o acórdão recorrido que a recorrente juntou aos
autos certidão da cadeia dominial do imóvel fato este que no entendimento da
autoridade julgadora não isentaria a recorrente do recolhimento do imposto.
(c) Área de Reserva Legal. O Superior Tribunal Justiça vem decidindo
reiteradamente pela desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental como requisito essencial para o não recolhimento do tributo. A tese
não foi acatada pela junta julgadora, mas é imperioso o conhecimento e
provimento do presente recurso. Assim, requer o acolhimento do recurso para o
cancelamento do débito fiscal.
Em face da Resolução n° 2401-000.783, de 3 de junho de 2020 (e-fls. 149/153),
foram carreados aos autos os documentos de e-fls. 160/168, tendo a recorrente apresentado a
manifestação de e-fls. 169/172, em síntese, alegando:
(a) Área de Reserva Legal. O Cadastro Ambiental Rural – CAR da propriedade
em discussão permite identificar e delimitar a área de reserva legal existente na
propriedade correspondente a 1.665,57ha. A Certidão de Cadeia Dominial do
imóvel em 2011, comprova averbação na proporção de 80%, conforme e-fls.
74/75. A apresentação do ADA é suprida pela averbação.
(b) Valor da Terra Nua. Ao contrário do concebido pelo voto condutor da decisão
recorrida, a recorrente apresentou laudo de avaliação do imóvel para
comprovar o Valor da Terra Nua, constante das e-fls. 17/36, com observância
das normas da ABNT.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

Em face da Resolução n° 2401-000.871, de 11 de maio de 2021 (e-fls. 181/186),
foram carreados aos autos os documentos e Informação Fiscal (e-fls. 197/212). Intimada (e-fls.
213/231), a recorrente não se manifestou sobre o resultado da diligência (e-fls. 232).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. Durante o procedimento fiscal, fora
lavrado Termo de Intimação (e-fls. 07/08), cientificado em 16/02/2011 (e-fls. 09), a solicitar
matrícula atualizada do registro imobiliário com a averbação da área de reserva legal, tendo o
contribuinte apresentado para a fiscalização em 10/03/2011 (e-fls. 16) cópia autenticada em
cartório em 25/02/2011 da Certidão de Cadeia Dominial (e-fls. 41/42) emitida a pedido verbal
em 21/02/2011.
Com a impugnação (e-fls. 64/65), novamente cópia autenticada da Certidão de
Cadeia Dominial (e-fls. 41/42) emitida a pedido verbal em 21/02/2011 foi apresentada (e-fls.
74/75), documento ao qual se refere a decisão recorrida (e-fls. 114) para considerar comprovado
o requisito da averbação da área na matrícula do imóvel, mantendo a glosa da área de reserva
legal pelo requisito referente ao Ato Declaratório Ambiental.
O lançamento, contudo, foi efetuado justamente em razão de a autoridade
lançadora não aceitar a Certidão de Cadeia Dominial em tela como prova da averbação da área
de reserva legal em data anterior ao fato gerador (e-fls. 03), sendo que da Certidão de Cadeia
Dominial consta:
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei e a
requerimento verbal da parte interessada, que revendo nó arquivo do Cartório a meu
cargo, os livros antigos (Transcrição das Transmissões), "Registros Diversos" e o atual
de Registro Geral, Verifiquei que, uma gleba de terra denominada "FAZENDA VILA
NOVA", com área total de 2.081,96,25ha, destacada da área maior de 4.356,00 há,
situada 'margem direita do Rio Acará Mirim, neste Município de Tomé-Açu, estado do
Pará, limitando-sé pela frente com a Rod. PA 256; pela Lateral Direita com á Fazenda
Bagaço Grosso; pelo Lado Esquerdo com a Fazenda Santana e pelos Fundos com a
Fazenda Jamila, consta matriculado neste Cartório sob o N°. 3.553, Fls. 253 do Livro
K, de Registro Geral, em 17 de maio de 2001, adquirido por (...) Certifico finalmente
que sob o AV-2-3.553 FLS. 253 do Livro 2-K, em 01/03/2004, encontra-se averbado a
reserva legal do Imóvel na proporção de 80% onde não é permitido corte raso. Ficando
através do mencionado registro atestada a filiação de domínio do Imóvel por mais de 20
anos.
A rigor, a Certidão de Cadeia Dominial em tela não faz as vezes da Certidão da
Matrícula do Imóvel, eis que, após discorrer sobre a cadeia dominial, menciona a existência de
averbação de área de reserva legal, mas essa menção não tem o poder de exclui a possibilidade
de se tratar de averbação de reserva legal extrapropriedade e nem o poder de excluir a
possibilidade de cancelamento/alteração da averbação antes da data do fato gerador ou após com
efeitos retroativos.
Em razão disso, o julgamento foi convertido em diligência (e-fls. 149/153) para a
Receita Federal carrear aos autos cópia integral da matrícula atualizada do imóvel objeto do
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

lançamento, mas, como o imóvel fora desmembrado e apenas parte das matrículas foi
apresentada, nova conversão em diligência foi comandada para o atendimento dos seguintes
quesitos:
(1) Na matrícula do imóvel FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, com área
total declarada de 2.081,9 ha, contemporânea ao exercício de 2008, havia área
de reserva legal averbada antes de 01/01/2008? A resposta a esse quesito deve
ser instruída com certidão inteiro teor da matrícula 3.553, fls. 253, do Livro 2-
K, de Registro Geral de Imóveis do Cartório do Único Ofício da Comarca de
Tomé-Açú/PA com todos os registros, averbações e anotações nela lançados, a
ser extraída por meio reprográfico ou com transcrição datilográfica de sua
literalidade (Lei n° 6.015, de 1973, art. 19, § 1°), bem como das matrículas
posteriores dela derivadas, em especial a matrícula faltante dentre as
mencionadas no Oficio n.° 001/2020/CRI.
(2) Havendo área de reserva legal averbada antes de 01/01/2008, ela se localizava
na propriedade FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, ou envolveria
compensação mediante reserva legal extrapropriedade?
(3) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes de 01/01/2008,
qual sua dimensão?
(4) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes de 01/01/2008,
ela foi retificada ou cancelada por ato posterior constante da matrícula do
imóvel? Havendo retificação ou cancelamento, qual o momento da produção
de efeitos?
Obtendo a documentação faltante, a Equipe Nacional Especializada ITR na
Delegacia da Receita Federal em Uberlândia considerou prejudicados os quesitos 2, 3 e 4, diante
da seguinte resposta ao quesito 1:
Na matrícula do imóvel FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, com área total
declarada de 2.081,9 ha, contemporânea ao exercício objeto do lançamento, Não havia
área de reserva legal averbada antes da data de ocorrência do fato gerador do ITR
referente ao exercício objeto do lançamento, conforme se confere na cópia da matrícula
No 3.553, fls. 253, do Livro 2-K Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de Tomé
Açu -PA, juntada às fls. 197/210.
Isso porque, a Certidão da matrícula do imóvel extraída por meio reprográfico
obtida em sede de diligência junto ao Cartório de Registro de Imóveis (e-fls. 190/210) revela (e-
fls. 198):
Livro N° 2 - K
Matrícula N° 3.553 DATA 17 de maio de 2001
IMÓVEL: Uma gleba de terra denominada de “FAZENDA VILA NOVA”, com área
total de dois mil e oitenta e uma hectare, noventa e seis ares e vinte e cinco centiares
(2081ha.96a.25ca.), destacada da área maior de 4.356,00 hectares situada (...)
R-1-3.553 -DATA:17 de maio de 2001 - VENDA E COMPRA:- (...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

AV-02 -3.553 - DATA: 21/01/2012 - AVERBAÇÃO - Pelo aditivo de-22 de fevereiro
de 2012, emitido por N0VACON REFLORESTADORA IND. E COM DE
MADEIRAS LTDA, como devedora, e que por força do presente aditivo: RETIFICAR
E RATIFICAR A CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO fir - g 078/11/0016-0, EM
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA HIPOTECARIA, do imóvel objeto desta matricula,
gravada em HIPOTECA, CEDULAR EM PRIMEIRO GRAU, sem concorrência de
terceiros, em favo do banco credor já mencionado.__ Oficial.
AV-03 -3.553 - DATA.: 14/12/2012 - AVERBAÇÃO - Conforme TERMO DE
AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL -CADASTRAMENTO DE ÁREA DE
COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL datado de 11 de dezembro de 2012, a
proprietária NOVACON REFLORESTADORA INDÚSTRIA K COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA, proprietária da Fazenda Novacon II, registrada soh o n° 2820 do
livro n° 2-1, fis. 120, deste Cartório, com coordenadas -48°Í2,€63"W e
O2e42'56,1410rS, declara perante a autoridade ambiental do Município de Tomé-Açu,
tendo em vista o dispositivo no art. 16, alínea "a" e parágrafo 2° da Lei n° 4-771/65 e
suas alterações - Código Florestal, que a floresta ou forma de vegetação existente com a
área de 876,693 ha, correspondente a 20,00% do total da propriedade, compreendida
nos limites indicados: Área da compensação 01: - P-01, de longitude -48°12'48,663"tf,
latitude -2o 42,56,141"S; P-02, de longitude -48°12'1,178"W, latitude -2o 42'56,866"S;
P-03, de longitude -48°13'8,203"W, latitude -2o 46'13,282"S; P-04, de longitude -
48°12'19,717"W, latitude -2o 46'22,292"S; fica registrado como SERVIDÃO
FLORESTAL para a compensação para compor a RESERVA LEGAL, da propriedade
objeto desta Matricula, denominada fazenda VILA NOVA, sendo área privada titulada e
registrada, Cartório de Registro de Imóveis desta comarca.__ Oficial.
Diante da divergência entre os documentos, considero cabível a conversão do
julgamento em diligência para o esclarecimento acerca de qual das duas Certidões reflete a
efetiva realidade dos fatos.
Para tanto, a autoridade fiscal a executar a diligência deverá extrair cópia da
cópia autenticada da Certidão de Cadeia Dominial, desarquivando os autos em meio papel. Além
disso, deverá extrair cópia da Certidão da matrícula 3.553, fls. 253, do Livro 2-K, de Registro
Geral de Imóveis do Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açú/PA obtida na
diligência anterior.
Extraídas essas duas cópias, a autoridade fiscal deverá emitir e instruir ofício a ser
dirigido ao Juiz de Direito Corregedor do Cartório de Registro de Imóveis solicitando que
este requisite ao Cartório de Registro de Imóveis pronunciamento conclusivo sobre qual
das duas Certidões efetivamente reflete o constante nos livros do Cartório de Registro de
Imóveis – Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu – Estado do Pará.
Por fim, diante da resposta do Cartório de Registro de Imóveis - Único Ofício da
Comarca de Tomé-Açú/PA, obtida por intermédio do Juiz de Direito Corregedor do Cartório de
Registro de Imóveis, a autoridade fiscal a executar a diligência deverá informar se houve ou
não emissão e sobrestamento do envio ao Ministério Público Federal (Súmula Vinculante 24; Lei
n° 9.430 de 1996, art. 83; e ADI 4980) de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
considere ou não configurado, em tese, o crime contra ordem tributária do art. 1°, IV, da Lei n°
8.137, de 1990, ponderando os verbos “elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar”.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 240
DF CARF MF
Original